Tribunal: TJBA
Processo: 8075452-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075452-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EVERALDO REIS GARBOGGINI Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DE DESCONTO SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS (ATO CONJUNTO Nº 16/2020 TJBA) CONCEDIDO NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MANTER O DESCONTO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) NAS CUSTAS JUDICIAIS INICIAIS CONCEDIDO NO PROCESSO DE ORIGEM, CUMULADO COM O PARCELAMENTO EM 5 (CINCO) VEZES. I. Caso em exame Embargos de Declaração interpostos por Everaldo Reis Garboggini contra acórdão proferido no julgamento de Agravo Interno que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e deferiu o parcelamento das custas processuais em 5 (cinco) vezes, mas silenciou acerca do desconto de 60% que havia sido garantido ao recorrente na decisão de 1º grau. II. Questões em discussão As questões em discussão consistem em: (i) Verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar sobre a manutenção do desconto de 60% sobre o valor das custas judiciais deferido pelo juízo de primeiro grau; e (ii) Analisar se a supressão de tal desconto, em julgamento de recurso exclusivo do autor, configura indevida reformatio in pejus. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração têm cabimento nas estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Resta caracterizada a omissão, porquanto o acórdão não dispôs sobre o desconto de 60% nas custas processuais, previsto no Ato Conjunto n. 16/2020 do TJBA, o qual já integrava o patrimônio jurídico do agravante por força da decisão de primeira instância. Sendo o recurso manejado exclusivamente pelo autor, e não havendo impugnação por parte do Estado da Bahia, é defeso ao órgão julgador agravar a situação do recorrente (princípio da ne reformatio in pejus), impondo-se a integração do julgado. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes e integrativos, para sanar a omissão, mantendo o desconto de 60% (sessenta por cento) nas custas judiciais iniciais, cumulado com o seu parcelamento em 5 (cinco) vezes. Tese de julgamento: "A supressão de benefício consistente em desconto no pagamento de custas processuais, concedido pelo juízo de origem, em sede de julgamento de recurso exclusivo da parte por ele beneficiada, caracteriza omissão sanável via Embargos de Declaração, sob pena de violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ato Conjunto TJBA n. 16/2020. Jurisprudência relevante citada: TJBA, EDcl 8001334-42.2019.8.05.0004 . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075452-25.2024.8.05.0000, Embargante EVERALDO REIS GARBOGGINI e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos integrativos, nos termos do voto da relatora. Salvador, .